Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possuindo o recorrente duas condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização de uma delas para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e outra para a caracterização da reincidência na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os crimes, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de modo qualificado, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie, em que a vítima, de modo seguro e coerente, declarou que o réu portava efetivamente uma arma de fogo. Ademais, cabe à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, e do artigo 180, caput, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e receptação), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir, em relação a ambos os crimes, o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada e, no que tange ao crime de receptação, reconhecer em favor do réu a circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a circunstância agravante da reincidência, de modo a reduzir as penas do acusado de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, para 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.